Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. OFENSA À HONRA E DIGNIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A imunidade funcional do advogado não é absoluta, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade, de modo a não violar direitos da personalidade de outras partes ou profissionais que atuem no processo. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. No caso, a declaração proferida no bojo de ação trabalhista não consubstancia ato ilícito, a ponto de ensejar compensação por dano moral, porquanto contextualizada na atuação do advogado em juízo.
3. Apelação conhecida e não provida.